Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Propriedade. Prova.
1 – A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
2 – Não provada a propriedade do bem apreendido, descabida a restituição.
3 - Apelação não provida.